Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-72.2018.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002235-72.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante à redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

3. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da
Ação de Ressarcimento
movida pela
Tokio Marine Seguradora S/A.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 17.094,20 (dezessete mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) com correção monetária pelo INPC,
desde a data do efetivo pagamento das indenizações aos segurados, com incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que não há provas suficientes nos autos capaz de sustentar o ressarcimento determinado na sentença, o que deve implicar na improcedência do pedido.

Assevera que em casos como estes é preciso a demonstração de forma inequívoca do dano e do prejuízo, a fim de que fique comprovada a efetiva existência de dano material. Além disso, deve demonstrar o nexo de causalidade existente entre a falha na distribuição de energia e o prejuízo suportado, o que sustenta não ter ocorrido no caso em tela, pois a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a queda ou oscilação de energia/evento danoso.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acosta aos autos tela do Sistema de Gerenciamento da Distribuição – SGD que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações nas Unidades Consumidoras na data que ocorreu o dano.

Quanto aos documentos carreados pela Apelada, afirma que os danos não foram aferidos e periciados por qualquer profissional competente e que não há laudo que ateste os danos ou a situação dos equipamentos.

Sustenta que o sistema interno da Apelante, distribuidora de energia, não acusou qualquer ocorrência nas Unidades Consumidoras que foram indenizadas pela Seguradora Apelada.

Pugna pelo prequestionamento do art. 5.º, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, requer provimento do recurso, a fim de a sentença seja reformada e os pedidos exordiais julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID 132525668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o caso versa sobre ação de ressarcimento em que a Seguradora Apelada exerce seu direito de regresso relativamente aos valores pagos ao segurado a título de danos materiais decorrentes de descarga de energia elétrica.

Em sua contestação, a Recorrente fundamentou tese de defesa no fato de que o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora.

Asseverou que, neste caso, o segurado não exerceu esse direito e, portanto, deveria ser reconhecida a falta de interesse de agir da Seguradora Apelada e, consequentemente, o feito ser extinto com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Os argumentos não prosperaram porque é assente na jurisprudência que o prévio requerimento administrativo, neste caso, não configura requisito indispensável para a propositura da demanda, como muito bem mencionado na sentença aqui guerreada.

A título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual na medida em que não houve a apreciação do pleito na via administrativa. INTERESSE DE AGIR. Seguradora apelante que indenizou os danos havidos pelo segurado, decorrentes de suposta pane elétrica que teria lhe causado prejuízo. Pretensão de ressarcimento junto à concessionária apelante, pela via regressiva. Desnecessidade de prévio requerimento na esfera administrativa. Afronta ao direito de ação. Sentença anulada. Prosseguimento do feito, na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJSP. RAC: 10368468420198260114. Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Rosangela Telles. Julgamento: 21/01/2021. Publicação: 21/01/2021.). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 NÃO REVOGA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE AÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...].
(TJMS. RAC: 08026459120208120021. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. Alexandre Bastos. Julgamento: 28/06/2021. Publicação: 30/06/2021.).

Portanto, tendo em vista que não há dispositivo legal que exige o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de ressarcimento de indenização securitária, não há falar em falta de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito assim como devidamente reconhecido na sentença vergastada.

A Recorrente argumentou em sua defesa, também, que as reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento à legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente em fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acosta aos autos tela do Sistema de Gerenciamento da Distribuição – SGD que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações nas Unidades Consumidoras na data que ocorreu o dano.

Quanto aos documentos carreados pela Apelada, afirma que os danos não foram aferidos e periciados por qualquer profissional competente e que não há laudo que ateste os danos ou a situação dos equipamentos.

A Recorrente argumenta que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a queda ou oscilação de energia/evento danoso.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante em sua defesa e em suas razões recursais, verifico que a sentença não comporta reforma.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição da República; logo, para afastar a condenação, a Recorrente deveria ter comprovado a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela Segurada, o que não ocorreu no caso.

A Recorrente tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade.

Com efeito, de acordo com a Resolução 414 da ANEEL (art. 210), a Concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo, cabendo exclusivamente a distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

Deste modo, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano nos equipamentos elétricos da segurada e a suposta sobrecarga de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST MÓDULO 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica.

Neste caso, além de a Recorrente juntar somente Relatórios de interrupção, tais documentos não são capazes de comprovar a inocorrência de oscilações capazes de danificar aparelhos eletrônicos. Ou seja, os documentos carreados aos autos pela Apelante não são capazes de confirmar a inexistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pela segurada da Apelada, uma vez que não se refere a data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, tal fato, aliado à prova documental produzida pela Apelada (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que os equipamentos foram danificados, com o respectivo pagamento da indenização securitária pela Apelada, tal qual o caso.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pela Apelada comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos iniciais.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MATERIAIS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS ELÉTRICOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito de regresso das seguradoras está consubstanciado na Súmula 188, do STF, que dispõe: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 2. As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, era ônus da recorrida desconstituir a prova produzida pela parte demandante, ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, I, do CDC. 4. Comprovado o dano e o nexo de causalidade dos prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, é devido pela concessionária de energia elétrica o ressarcimento à seguradora que indenizou a segurada.
(TJMS. RAC: 08169570620188120001. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski. Julgamento: 02/02/2021.).

Nesse mesmo viés, transcrevo precedentes desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMADORES – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO –
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados, há que ser confirmada a sentença de procedência da ação regressiva. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
(TJMT. RAC 10326779620198110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 19/11/2020.). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT. RAC: 0034594-75.2016.8.11.0041. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião De Moraes Filho. Julgamento: 29/05/2019. Publicação: DJE 05/06/2019). Sem destaque no original.

Assim, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento do art. 5º, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022